Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-62.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001713-62.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Afastamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINTON RAIMUNDO VIANA - CPF: 052.022.851-08 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME KENEDY DIAS DE MORAES - CPF: 065.697.001-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1001713-62.2023.8.11.0015.

Origem: 2º Juizado Especial de Sinop.

Apelante: WELLINTON RAIMUNDO VIANA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), em razão da aquisição de aparelho celular produto de roubo, sem adoção das cautelas mínimas para verificar sua origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente agiu com negligência na aquisição de aparelho celular, de forma a caracterizar o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias que deveriam levá-lo a presumir a origem criminosa do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A materialidade do crime está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e fotografias do aparelho, que confirmam tratar-se do mesmo bem subtraído da vítima em roubo anterior.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio recorrente admitido a aquisição do aparelho celular de pessoa desconhecida, em mercado informal, sem nota fiscal ou qualquer comprovação de propriedade lícita, e sob promessa de entrega posterior do documento.

O crime de receptação culposa exige, para sua configuração, que o agente, pelas circunstâncias do caso, devesse presumir a origem criminosa da coisa, não sendo necessário dolo direto ou eventual, mas apenas a negligência quanto ao dever de cautela.

As circunstâncias da aquisição – compra informal, ausência de comprovação de origem, vendedor desconhecido e promessa de entrega futura de nota fiscal – impunham ao recorrente o dever de suspeitar da origem ilícita do bem, evidenciando conduta negligente.

A alegação de que o valor pago (R$ 800,00) não é desproporcional ao de mercado não afasta o dever de cautela, pois o auto de avaliação indicou valor de R$ 1.000,00, e o desconto de 20%, somado às demais circunstâncias, revela comportamento imprudente.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que a ausência de diligência na verificação da procedência de bem móvel, aliado à informalidade na transação, caracteriza o tipo penal do art. 180, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Configura receptação culposa a aquisição de bem móvel de origem criminosa quando o agente, diante das circunstâncias da negociação, deveria presumir sua procedência ilícita. A negligência na exigência de documentação comprobatória da propriedade e a informalidade da transação caracterizam violação ao dever objetivo de cuidado. O tipo penal da receptação culposa dispensa a comprovação de dolo, bastando a conduta imprudente ou negligente do agente na aquisição do bem.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3º; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1011597-91.2022.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 2356/2012, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.02.2013, DJE 27.02.2013.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou

o recorrente pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que no dia 25 de janeiro de 2023, na Rua dos Anturios, nº 334, Bairro Celeste, na cidade de Sinop/MT, o recorrente adquiriu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G10, cor branca, IMEI 352617321539657, que deveria presumir ser produto de crime. O referido aparelho havia sido subtraído da vítima Guilherme Kenedy Dias de Moraes, mediante roubo ocorrido em 02/11/2022, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.14801.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia sua absolvição, alegando, em síntese, que não agiu com negligência na aquisição do bem, pois pagou valor compatível com o mercado (R$ 800,00) por um aparelho usado, e que foi enganado pela promessa de recebimento posterior da nota fiscal. Sustenta que não havia desproporcionalidade flagrante entre o valor pago e o preço de mercado, e que é comum no comércio de objetos usados que os compradores deixem de exigir nota fiscal. Invoca o princípio in dubio pro reo, argumentando que não restou suficientemente comprovada a negligência na obtenção da coisa produto de crime.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Almejando sua absolvição, o apelante sustenta que não há nos autos, prova hábil e idônea capaz de demonstrar o dolo específico do tipo.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.32081, pelo Auto de Avaliação nº 2023.16.44012, bem como pelas fotografias do aparelho celular juntadas aos autos, que confirmam tratar-se do mesmo bem subtraído da vítima Guilherme Kenedy Dias de Moraes, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.14801.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio recorrente admitido, tanto na fase policial quanto em juízo, que adquiriu o aparelho celular de pessoa desconhecida, em um mercado do bairro onde reside, pelo valor de R$ 800,00, sem exigir nota fiscal no momento da compra.

A questão central do recurso reside na verificação da presença do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, que tipifica a receptação culposa nos seguintes termos: "Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso".

Diferentemente do que sustenta o recorrente, as circunstâncias que envolveram a aquisição do aparelho celular evidenciam que ele deveria ter presumido a origem ilícita do bem. O recorrente adquiriu o aparelho de pessoa que conhecia apenas "de vista", em um mercado de bairro, sem qualquer documentação que comprovasse a propriedade ou a origem lícita do bem. Embora alegue que o vendedor prometeu entregar posteriormente a nota fiscal, tal circunstância, por si só, já deveria ter despertado a desconfiança do recorrente, pois é prática comum no comércio que a nota fiscal seja entregue no momento da compra.

Ademais, o recorrente afirmou em seu interrogatório que "não informou o endereço da pessoa que comprou o aparelho por ter medo de represálias", o que demonstra que ele tinha ciência de que estava lidando com pessoa de conduta duvidosa. Tal circunstância reforça a conclusão de que o recorrente agiu com negligência ao não adotar as cautelas necessárias para verificar a procedência do bem.

Quanto ao valor pago pelo aparelho (R$ 800,00), embora o recorrente alegue que estava dentro da média de mercado para aparelhos usados, o Auto de Avaliação nº 2023.16.44012 atestou que o valor do aparelho era de R$ 1.000,00, o que representa um desconto de 20% em relação ao valor de mercado. Ainda que não se trate de uma desproporção flagrante, essa circunstância, somada às demais, deveria ter despertado a desconfiança do recorrente.

Cabe ressaltar que o tipo penal da receptação culposa não exige a certeza da origem ilícita do bem, mas apenas que o agente, diante das circunstâncias, deveria presumir tal origem. No caso em análise, as circunstâncias da aquisição – compra de aparelho celular de pessoa pouco conhecida, sem documentação, com promessa de entrega posterior da nota fiscal, em local informal – impunham ao recorrente o dever de cautela, que foi negligenciado.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação criminal interposta por Idamilson da Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, considerando a ausência de comprovação da licitude da posse do bem e a negligência na adoção de cautelas mínimas para evitar a aquisição de produto de crime.

3.

A materialidade e autoria do crime de receptação culposa restam comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos que demonstram a posse de bem de origem ilícita pelo réu.

4.

O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência.

5.

O depoimento das testemunhas corrobora que o bem era oriundo de crime anterior e que o apelante não tomou as precauções razoáveis para averiguar sua origem.

6.

A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais conforme o Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada.

7.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

9.

Recurso desprovido.”
(N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DOSIMETRIA DA PENA - ELEVAÇÃO DA PENA BASE - REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Evidenciada a autoria e materialidade delitivas, não prospera o pedido de absolvição do acusado com relação à prática de receptação culposa com fundamento apenas no desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido. A reincidência é uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal que autorizam o aumento da pena base fixada pelo juiz. A substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa deve ser deferida quando mostra-se adequada as condições do acusado.”
(N.U 2356/2012,

2356/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026